Tribunal: TJBA
Processo: 8005555-56.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005555-56.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FLAVIO ROGERES VIANA CAVALCANTE

Advogado(s)
:
GEORGE DE ALMEIDA CUNHA SILVA

APELADO: ANDREA AMORIM PINHEIRO DE VASCONCELOS

Advogado(s)
:
MURILO REIS SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO LOCATÍCIA. NULIDADE DE CLÁUSULA DE DUPLA GARANTIA. HABITABILIDADE DO IMÓVEL. COBRANÇA DE ALUGUEL. PROVA POR LINK EXTERNO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a nulidade de cláusula contratual que previa dupla garantia locatícia e determinou a restituição da caução, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais formulado pelo locatário, ora Apelante, com base em alegações de insalubridade do imóvel, cobrança vexatória e exigência indevida de garantias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a nulidade da cláusula de dupla garantia locatícia enseja, por si só, indenização por dano moral; (ii) verificar se as condições estruturais do imóvel locado violam direitos da personalidade do locatário; (iii) determinar se a forma de cobrança dos aluguéis em atraso caracterizou excesso passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exigência de dupla garantia em contrato de locação, ainda que nula nos termos do art. 37, parágrafo único, da Lei nº 8.245/91, configura ilícito contratual de natureza patrimonial, cuja nulidade não acarreta, por si só, a configuração de dano moral.

4.

A configuração do dano moral em hipóteses de inadimplemento contratual exige demonstração de violação extraordinária aos direitos da personalidade, o que não se verifica no caso concreto.

5.

A ciência prévia do locatário quanto às reformas no imóvel e sua opção por tomar posse antes do término dos reparos demonstram que os vícios alegados estavam dentro do risco ordinário do contrato e não extrapolam a esfera do mero aborrecimento.

6.

A cobrança de valores locatícios em atraso ainda que incisiva, configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, não se evidenciando excesso ou conduta vexatória por parte da locadora.

7.

As alegações do Apelante baseadas em arquivos de áudio e vídeo disponibilizados por meio de links externos (Google Drive e OneDrive) não podem ser consideradas como prova válida, conforme o art. 434 do CPC e entendimento consolidado do STJ, por comprometerem a integridade, autenticidade e contraditório do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A nulidade da cláusula de dupla garantia locatícia, por si só, não gera direito à indenização por danos morais.

2.

Problemas estruturais em imóvel locado, de conhecimento prévio do locatário e não agravados por conduta ilícita da locadora, não configuram violação à dignidade da pessoa humana.

3.

A cobrança de valores em atraso, desde que sem excessos, constitui exercício regular de direito e não enseja reparação por dano moral.

4.

Provas disponibilizadas exclusivamente por links externos não são válidas no processo judicial, por comprometerem a segurança jurídica, o contraditório e a autenticidade dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.245/91, arts. 37, parágrafo único, e 43; CC, art. 188, I; CPC, arts. 85, §§ 8º e 11, 98, § 3º, 434 e 435.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 895.072/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 19/03/2024; TJ-SC, Apelação nº 5082977-46.2023.8.24.0023, Rel. Des. Antonio Augusto Baggio e Ubaldo, j. 18/06/2025; TJ-GO, Apelação nº 5473105-31.2019.8.09.0012, Rel. Des. Rozana Fernandes Camapum, j. 31/03/2022; TJ-DF, Recurso nº 0709792-20.2023.8.07.0014, Rel. Juíza Margareth Cristina Becker, j. 12/09/2024; TJ-PB, Apelação nº 0801930-78.2020.8.15.0521, Rel. Des. Frederico Coutinho, 4ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autosACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.